Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos comprovam satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime.
2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção das testemunhas, cuja demonstração é ônus da Defesa, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.